Tribunal: STF
Processo: RE 1370932
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTIMAÇÃO PESSOAL DE MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PROCESSOS DE ÍNDOLE OBJETIVA. POSSIBILIDADE. 



    1. Reconhecimento da tempestividade do recurso extraordinário interposto pela Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Validade da intimação pessoal dos membros do Ministério Público em processos de índole objetiva.



    2. A existência de legislação específica que estabelece a prerrogativa de intimação pessoal dos seus membros em “qualquer processo e grau de jurisdição” legitima o tratamento diferenciado. Deve-se, ainda, privilegiar o enfrentamento ao mérito da discussão ante eventual dúvida acerca da aplicabilidade da jurisprudência desta Corte. Precedente.



    3. Agravo interno a que se nega provimento.